Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-73.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004081-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (APELANTE), GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 004.061.391-72 (APELADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VENDA REALIZADA SEM INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR – PRAZO DE EXCLUSIVIDADE NÃO EXAURIDO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 726 DO CÓDIGO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Alienado o imóvel em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula de exclusividade, mesmo não comprovando a participação do corretor, é devido o pagamento do valor da comissão.

Não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais quando não caracterizado qualquer ilicitude praticada pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Joaquim Fabio Mielli Camargo
e
Andrea Boscolo Camargo,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Geraldo Rodrigues Ferreira
, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento da comissão de corretagem de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou os apelantes, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), assim como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Os apelantes sustentam, em síntese, que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que restou consignado nos autos que, apesar da formalização do Contrato de Compra e Venda do imóvel objeto da lide, dentro do prazo estipulado pela Autorização, o resultado útil do aludido instrumento jamais se perfectibilizou, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade dos apelantes ao pagamento de qualquer comissão de corretagem ao apelado.

Aduzem, ainda, que conforme mencionado nos autos, a outorga definitiva de escritura pública do imóvel dependia da regularização da área junto ao INTERMAT, condição que era indispensável para a conclusão do negócio, fato incontroverso nos autos e que, em razão dos procedimentos burocráticos do órgão, demorou mais do que se esperava e, portanto, a referida demora não atenderia aos interesses das partes.

Sustentam, também, que constou expressamente na cláusula 2ª, § 1º, do contrato de compra e venda, que os pagamentos só seriam realizados no ato da assinatura da escritura pública definitiva, o que, de fato, não ocorreu na hipótese, afastando o dever de indenizarem o apelado.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado de corretagem para 1/3 do percentual de 5% sobre o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O apelado, nas contrarrazões (Id 39105032), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o apelado ingressou com ação de cobrança contra os apelantes com o objetivo de receber o percentual de corretagem referente à intermediação na venda do imóvel urbano de propriedade dos demandados

O documento Id 39104953 mostra que os apelantes, em 25 de novembro de 2013, autorizaram o apelado a promover a venda do imóvel situado Av. 02, Quadra 13-A, nº. 01, do Conjunto Habitacional CPA III em Cuiabá – Mato Grosso, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), constando na cláusula 3, que essa permissão era de caráter exclusivo, que o prazo seria de 15 (quinze) dias – prorrogada até que seja liberada toda a documentação, e que se comprometia a pagar uma comissão de 5% (cinco por cento).

É de se verificar, outrossim, no que concerne ao documento Id 39104955 - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - juntado pelo autor/apelado, que a venda do imóvel ocorreu em 03.12.2013.

Eis o teor dos artigos 726 e 727 do Código Civil:

"Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor."

Vê-se que, apesar do dispositivo legal acima frustrar a remuneração na eventualidade de o negócio ser ajustado somente pelas partes, sem qualquer intervenção do corretor, prevê uma exceção ao enunciar que ele terá direito quando tiver exclusividade de negociação.

Essa autorização concedida sob a cláusula da exclusividade está condicionada a prazo determinado e, na hipótese, o período estabelecido foi até 15 (quinze) dias, o que não ultrapassou no caso em apreço.

Logo, tem o apelado direito à remuneração integral atinente à alienação do imóvel.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - COBRANÇA - CONTRATO DE CORRETAGEM COM EXCLUSIVIDADE - VENDA DO IMÓVEL DURANTE O CONTRATO - DISTRATO - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DO RÉU -
CONTRATO COM CLAÚSULA DE EXCLUSIVIDADE - VENDA SEM INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM - REMUNERAÇÃO DEVIDA
- RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Aos contratos de corretagem aplica-se o Código Civil, o qual regula a relação contratual entre corretor e proprietário do imóvel. Alienado o imóvel, ainda que sem participação do corretor, em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula de exclusividade, é obrigatório o pagamento do valor da corretagem.”
(TJ-SC - AC: 20100140769 SC 2010.014076-9 (Acórdão), Relator: Monteiro Rocha) (destaquei)

Já no que tange aos danos morais, razão assiste ao apelante.

Isso porque, por mais que o apelado alegue a ocorrência de dano moral, não se evidencia dos autos que o não pagamento da comissão de corretagem ofendeu a honra, imagem e a sua dignidade, pois trata-se de mero aborrecimento, a que as pessoas estão suscetíveis no cotidiano.

Para que o dano moral seja configurado, a ofensa à intimidade causa perturbação para toda a vida e, diante da angústia, sofrimento ou estado vexatório, que causaria evidente dano, deveria o lesante indenizar a quem de direito, mas não é o que se evidencia dos autos.

Assim, deve ser excluída a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Com tais considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente, para extirpar da condenação dos apelantes o valor referente ao dano moral, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020